Tribunal: STF
Processo: Rcl 25783
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-19
Data de publicação: 2017-09-19

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Operação Publicano/PR. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14/STF afastada em face das informações prestadas pela autoridade reclamada. 4. Pretensão de acesso aos autos de procedimento investigatório diverso, cujo objeto não tem relação a fatos imputados ao reclamante, ora agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.